Tribunal: TJMT
Processo: 1013024-16.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1013024-16.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Extensão de Vantagem aos Inativos]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". ( EM VOTO VISTA O RELATOR ADERIU AO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SENDO ACOMPANHADO PELO DES. MÁRCIO VIDAL). (Participaram do Julgamento: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – SINDEPO/MT E AMDEPOL – PENSÃO POR MORTE – DELEGADOS DE POLICIA APOSENTADOS OU ATIVOS ANTES DO FALECIMENTO PARIDADE COM OS DELEGADOS EM ATIVIDADE – GARANTIA – MORTE OU APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO ANTERIOR A EC Nº 41/03 – DISPENSABILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INDIVIDUAL NESSA FASE PROCESSUAL – AÇÃO COLETIVA – ANALISE INDIVIDUAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO DOS PENSIONISTAS COM BENEFÍCIO INSTITUÍDO ANTES DA EC Nº 41/03 A PARIDADE RECONHECIDO E DECLARADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Se o óbito do instituidor da pensão ocorreu em momento anterior à EC nº 41/2003, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º, não atingirá a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Em relação ao pensionista de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, porém falecido após o dia 31 de dezembro de 2003, deve ser observado a regra prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Tratando-se de ação declaratória, e quando da apuração em liquidação de sentença será analisada a documentação individual, de cada pensionista que possuí o direito declarado judicialmente.

Logo, declaro o direito aos filiados pensionistas de delegados da polícia de Mato Grosso, cujo, as pensões foram instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, e daquelas cujas pensões foram instituídas após 31 de dezembro de 2003, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela AMDEPOL ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA e SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n.º 1013024-16.2016.8.11.0041, ajuizada pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO, julgou improcedente a presente ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

O ora Apelante foi ainda condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC/2015. (id. 150232460).

Inconformado, após ter o seu recurso de embargos de declaração rejeitados, o sindicato, interpôs o presente recurso de apelação, alegando que foi juntado os processos de aposentadorias e de pensão de todas as pensionistas representados, mas foi juntado , a titulo de amostragem o processo de pensão de uma pensionista ( Eleonora ) e que demonstra o seu direito á paridade. Aduziu ainda, que os documentos poderiam ter sido apresentados também na liquidação de sentença, podendo ser assegurado o direitos ás filiadas e que os requisitos poderiam ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento , onde seria apresentados os documentos exigidos na sentença .

Alega ainda, que houve cerceamento a defesa, considerando que, na petição de ID 50253600 foi requerido ao magistrado que fosse oficiado ao SEPLAG E MTPREV para que encaminhasse copia do processo de pensão das filiadas representadas, e tal pedido não foi analisado na sentença e o magistrado julga improcedente por falta de provas, admitindo que as filiadas pensionistas oriundas de aposentadoria anteriores a Emenda 41/2003 teria direito á paridade e como não foi juntado tais documentos o pedido é improcedente por falta de provas, gerando a nulidade da sentença.

No mérito, explica que a presente ação foi ajuizada para garantir as filiadas pensionistas de DELEGADO DE POLICIA o direito de incorporação ao direito ás pensionistas de delegados aposentados e de delegados que vieram a óbito em atividade a não receber a integralidade dos subsídios/proventos e de não ter paridade com os delegados em atividade , recebendo os mesmos reajustes e benefícios .

Sustenta que no caso telado, patente é a atual construção jurisprudencial com relação à revisão integral dos proventos dos pensionistas de delegados aposentados ao seu direito em receberem 100% dos proventos do que vinham recebendo os delegados aposentados, antes do falecimento, ou seja, tem direito adquirido e direito a paridade posto que conforme artigo 2° e 3° EC 47/2005 os servidores que ingressaram após a sua promulgação desta emenda tem direito liquido e certo a ser amparado.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa face a não apreciação do pedido de solicitação de documentos formulados no ID 50253600 e que seja devolvido o processo para a primeira instancia para apreciação do pedido formulado e novo julgamento e no mérito que seja provido o presente recurso para declarar com fulcro nos comandos dos artigos 2°, 3° Emenda Constitucional 47/2005 e artigo 40 § 8º da CF/88 com antiga redação conferida pela EC 20/98, reconhecendo, sob pena de ofensa ao principio da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos, a garantia aos filiados pensionistas de delegados( aposentados e em atividade ) ao direito a paridade em receberem o mesmo valor pago aos delegados de policia em atividade, ou seja, ao recebimento do beneficio de pensão mensal de 100% do valor que eram pagos aos delegados aposentados ou ativo antes do seu falecimento, assegurando a paridade dos pensionistas em receberem o mesmo valor pago aos delegados de policia em atividade e condenar o reú a pagar ás filiadas pensionistas as diferenças nos proventos nos últimos cinco anos , antes do ajuizamento da presente ação , em decorrência da não concessão do direito a paridade com os subsídios do delegado em atividade , a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento , os quais deverão ser corrigido pelo INPC desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento, acrescido de juros legais de 1% a partir da data em que deveria ter sido feito, devendo os referidos valores serem apurados em posterior liquidação de sentença.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (id. 150232473) requerendo o desprovimento do apelo.

Manifestando-se nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de adentrar no mérito deste recurso, diante da ausência de interesse público (id. 155012666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela AMDEPOL ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA e SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n.º 1013024-16.2016.8.11.0041, ajuizada pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO, julgou improcedente a presente ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

Na sentença atacada, o magistrado de primeira instancia, apesar de entender que para as aposentadorias ocorridas até a EMENDA 41/2003 o direito á paridade é devido, julgou improcedente o pedido por falta de provas de quando houve o falecimento e quando foi concedida a aposentadoria, e a pensão, de cada uma das pensionistas, de forma individual.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/ Pedido de Tutela de Urgência proposta por SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPO/MT e ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AMDEPOL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que seja garantido aos filiados pensionistas de delegados (aposentados e em atividade) o direito a paridade, ou seja, ao recebimento do benefício de pensão mensal de 100% do valor que eram pagos aos delegados aposentados ou ativos antes do seu falecimento, assegurando a paridade dos pensionistas em receberem o mesmo valor pago aos delegados de polícia em atividade.

Em suma, foi relatado pelo apelante, que após o óbito dos delegados aposentados as pensionistas não continuaram recebendo a integralidade dos proventos e nem tem reconhecido o direito à paridade, mesmo se no ato de aposentadoria o titular tinha direito.

Verifica-se que a irresignação recursal do Apelante cinge-se no reconhecimento, a garantia aos filiados pensionistas de delegados (aposentados e em atividade) ao direito a paridade em receberem o mesmo valor pago aos delegados de policia em atividade, ou seja, ao recebimento do beneficio de pensão mensal de 100% do valor que eram pagos aos delegados aposentados ou ativos antes do seu falecimento, assegurando a paridade dos pensionistas em receberem o mesmo valor pago aos delegados de policia em atividade e condenar o réu a pagar ás filiadas pensionistas as diferenças nos proventos nos últimos cinco anos, antes do ajuizamento da presente ação.

Inicialmente, é relevante destacar alguns pontos, a fim de tornar mais simples a dedução a ser efetuada.

É sabido que, a integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, a Emenda Constitucional nº 20, de 15-12-1998, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, que passou a prever:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

[...].

A Constituição Federal, portanto, previa que a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo. Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.

Nesse sentido, importa ressaltar que, ainda que o instituidor da pensão tenha falecido antes da vigência da Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.

Nesse sentido, cumpre transcrever o que dispõe o art. 20 do ADCT:

Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.

Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, dispondo, nos §§ 7º e 8º, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor.

Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 340 do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No entanto, se o óbito do instituidor da pensão ocorreu em momento anterior à EC nº 41/2003, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º, não atingirá a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art. 40, §§ 4º e 5º:

Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Desta feita, apesar de todas as modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º, do mesmo artigo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que os servidores públicos estaduais aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 podem ter os seus proventos equiparados à remuneração dos servidores em atividade. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 30.919/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 26/4/2011).

O mesmo se aplica aos servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, que possuem direito à equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores ativos, estendendo esta regra também aos beneficiários da pensão por morte.

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE - FALECIMENTO DO SERVIDOR APÓS A EC 41/03 - PENSÃO QUE DEVE SER ESTABELECIDA COM BASE NA LEI QUE ESTAVA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE O FALECIDO OBTEVE OS REQUISITOS PARA A SUA APOSENTADORIA, E NÃO COM BASE NA LEI EM VIGOR QUE REDUZ BENEFÍCIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DA EC 41/03 - RECURSO DESPROVIDO.

1- A Emenda Constitucional nº 41/2003 excepcionou a situação das aposentadorias e pensões a serem concedidas, a qualquer tempo, aos servidores e aos seus dependentes que já tivessem o direito adquirido à aposentadoria e à pensão integrais (art. 3º, § 2º)

2- Em sendo a aposentadoria do instituidor da pensão anterior à EC 41/03, ao pensionista é assegurada a paridade e a integralidade da pensão, em relação à remuneração dos servidores em atividade.

(N.U 1049507-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Com tais considerações, conclui-se que o pensionista sindicalizado que preencher os requisitos impostos na legislação acima mencionada, deve ter seu direito à paridade em receber o mesmo valor pago aos delegados de policia em atividade, reconhecido.

Em analise aos autos, constato do exame da petição inicial (id. 150232438), a relação das pensionistas substituídas na presente demanda.

O Sindicato detém legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, considerando que o Sindicato possui legitimidade extraordinária para representar a sua categoria em juízo, ou fora dele, nos termos do que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 8º, III, o que dispensa a prévia autorização dos seus substituídos.

“(...) Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

Além disso, aos Sindicatos é autorizada a propositura de ações na condição de substitutos processuais, como é o caso. Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 8. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização.

9. Tendo a Associação Catarinense do Ministério Público atuado na ação de conhecimento na qualidade de substituto processual dos seus filiados, têm esses legitimidade para propor a presente execução. 10 Agravos regimentais desprovidos”. (AgRg no REsp 1155306/SC, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011) (g.n.)

Desta forma, a entidade sindical possui legitimidade para figurar, como substituto processual dos seus filiados, no polo ativo das demandas que buscam resguardar seus interesses.

Entretanto, quanto ao pedido feito pelo apelante (id. 150232455), para que fossem oficiados os órgãos que detém os documentos necessários acerca das pensões e holerites dos filiados da autora, sendo estes SEPLAG e MTPREV, para que estes apresentassem nos autos cópia integral dos pedidos de aposentadoria e os respectivos holerites, de cada uma, da relação de filiadas juntada na inicial.

Apesar de não ter sido analisada pelo Juízo de origem, tenho que isso, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme alega o recorrente.

Isso porque, caso fosse necessário à juntada desses documentos, de forma individualizada, são documentos de fácil acesso, sendo perfeitamente possível que fosse anexado aos autos, visto que, assim não fosse não teria duas das pensionistas representadas, incluso a inicial, a documentação, ora requerida pelo apelante junto aos órgãos do apelado.

Por outro lado, bem se sabe, que a exigência que o autor trouxesse aos autos os documentos de cada um dos representados de forma individualizada, é incompatível com o microssistema do processo coletivo, em que prevalece a repartição da atividade cognitiva em duas fases, caracterizada pela limitação da cognição, num primeiro momento, às questões fáticas e jurídicas comuns às situações dos envolvidos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Coletiva proposta por sindicato em favor de servidores públicos da Universidade Federal de Pernambuco para que lhes seja reconhecido o direito à incidência de Imposto de Renda sobre verbas remuneratórias recebidas de forma acumulada por força de decisão judicial, de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deviam ter sido pagas, e à repetição do indébito.

2. O Tribunal a quo confirmou a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que não ficou comprovado o interesse de agir.

3. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art.

535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

4. É clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica.

5. Tem prevalecido na jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria da Asserção).

Nesse sentido: AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2012;

REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/9/2012.

6. Em ações coletivas, é suficiente para a caracterização do interesse de agir a descrição exemplificativa de situações litigiosas de origem comum (art. 81, III, do CDC), que precisam ser solucionadas por decisão judicial.

7. A exigência de que o autor arrole todas as ações judiciais ajuizadas pelos substituídos, nas quais teriam ocorrido em tese a tributação indevida, é incompatível com o microssistema do processo coletivo, em que prevalece a repartição da atividade cognitiva em duas fases, caracterizada pela limitação da cognição, num primeiro momento, às questões fáticas e jurídicas comuns às situações dos envolvidos. Apenas posteriormente, em caso de procedência do pedido, é que a atividade cognitiva é integrada pela identificação das posições individuais de cada um dos substituídos (Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, Teori Albino Zavascki, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.162).8. Portanto, é prescindível que a causa de pedir da ação coletiva propriamente dita (primeira fase cognitiva) contemple descrição pormenorizada das situações individuais de todos os servidores que supostamente foram submetidos a pagamento indevido de Imposto de Renda.

9. Recurso Especial provido.(REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014)

Assim, por se tratar de ação coletiva de direitos individuais homogêneos, apenas posteriormente, em caso de procedência do pedido, é que a atividade cognitiva é integrada pela identificação das posições individuais de cada um dos substituídos.

Portanto, a sentença apelada não se mostra acertada ao julgar improcedente o pedido inicial, considerando a ausência de documentação comprobatória, isso porque conforme já aduzido, trata-se de ação declaratória, e quando da apuração em liquidação de sentença será analisada a documentação individual, de cada pensionista que possuí o direito declarado judicialmente.

Sendo assim, resumidamente, como mencionado anteriormente, deve ser reconhecido e declarado que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º, do mesmo artigo.

Além disso, o mesmo também deve ser aplicado aos servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, que possuem direito à equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores ativos, estendendo esta regra também aos beneficiários da pensão por morte.

Insta salientar que, por se tratar de prestações de trato sucessivo, deve ser considerada a prescrição quinquenal, pelo que se encontram prescritas as diferenças das pensões anteriores ao ano de 2011, tendo em vista, que a ação foi proposta em 09/08/2016.

Logo, declaro o direito aos filiados pensionistas de delegados da policia de Mato Grosso, cujo, as pensões foram instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, e daqueles que o servidor instituidor da pensão estava aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, a paridade, para receberem o mesmo valor pago aos delegados de policia em atividade.

Por fim, em relação aos juros de mora e correção monetária, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e DOU PROVIMENTO, RETIFICANDO a sentença para declarar o direito aos filiados pensionistas de delegados da policia de Mato Grosso, cujo, as pensões foram instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, e daqueles que o servidor instituidor da pensão estava aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, a paridade em receberem o mesmo valor pago aos delegados de policia em atividade.

Consignando ainda que, os pensionistas que se enquadrarem nos termos acima apontados, quando da liquidação no cumprimento de sentença individual, dos créditos que não estiverem prescritos, deverá ser aplicado quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE SETEMBRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. MARCIO VIDAL, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, proveu o recurso para: i) declarar o direito de paridade dos filiados, na condição de pensionistas, cujas pensões foram instituídas até 31 de dezembro de 2003, bem como na hipótese de o instituidor do benefício estar aposentado até aquela data, e; ii) determinar que eventual diferença de valores a serem percebidos seja apurado em liquidação de sentença, desde que não prescritos.

No caso, o sindicato e a associação estão a defender, em
ação coletiva
, os direitos e interesses dos pensionistas, cujos instituidores do benefício ocupavam o cargo de Delegado de Polícia, para assegurar a eles o direito à paridade.

Em relação ao direito de paridade, é necessário que se faça a análise à luz do que dispõe o parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação. Este, com a conformação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ao invés de declarar a paridade entre os ativos e inativos, fez justamente o contrário, isto é, foi responsável por extingui-la.

O dispositivo, antes da alteração referida, dispunha o seguinte: “
Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
.” (parágrafo 8º do artigo 40, incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998).

Essa regra da paridade, entre ativos e inativos, estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua redação original de 1988: “
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei
.”.

A alteração final, como se disse, ocorreu com a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o disposto no parágrafo 8º do artigo 40, cujo texto assim passou a dizer: “
É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei
.” (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003).

Em síntese, “
ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, foi extinta a paridade entre ativos e aposentados, inclusive quanto à extensão de vantagens, restando garantida apenas a atualização.
” (TJ/SE, Primeira Câmara Cível, apelação cível 2012205915, relator Desembargador Roberto Eugenio da Fonseca Porto, julgamento em 16 de maio de 2012).

É certo que, nada obstante a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, a garantir aos que já
gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Trata-se da regra estipulada no artigo 7º da referida Emenda Constitucional: “
Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
.”.

Sobre ela, o Tribunal Mais Alto já se pronunciou:

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes.

[...]

2.
O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade
. [...].

(STF, Segunda Turma, RE 900759/GO AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Tal circunstância, portanto, deve ser considerada na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados e pensionistas após a reforma constitucional.

Anteriormente já perfilhei outro entendimento, sem observar a distinção da situação jurídica dos aposentados e pensionistas antes e depois da reforma. No entanto, à vista do exposto, faz-se imprescindível ter em conta a referida diferenciação, tal como exige a Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso, os pensionistas à época da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que se deu em 31 de dezembro de 2003, fazem jus ao
direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

No entanto
, em relação ao pensionista de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, porém falecido após o dia 31 de dezembro de 2003, deve ser observado a regra prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que dispõe:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo
. [sem negrito no original]

É de se registrar que, a Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 6 de julho de 2005, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, conforme artigo 6º daquela.

Portanto, constata-se que, para os casos de pensões instituídas após 31 de dezembro de 2003, somente os pensionistas de servidores aposentados em conformidade com o artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, fazem jus ao direito à paridade.

Essa questão, aliás, foi objeto do julgamento do recurso extraordinário nº 603580/RJ, com repercussão geral (Tema nº 396), cuja tese fixada é a seguinte: “
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)
”, (STF, Tribunal Pleno, RE 603580/RJ, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de agosto de 2015).

Em conclusão, estou de acordo com o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para prover o recurso, discordo, em parte, porém do dispositivo: “
Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação, e dou provimento, retificando a sentença para declarar o direito aos filiados pensionistas de delegados da polícia de Mato Grosso, cujo, as pensões foram instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, e daqueles que o servidor instituidor da pensão estava aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, a paridade em receberem o mesmo valor pago aos delegados de polícia em atividade. Consignando ainda que, os pensionistas que se enquadrarem nos termos acima apontados, quando da liquidação no cumprimento de sentença individual, dos créditos que não estiverem prescritos, deverá ser aplicado quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora. Inverto o ônus sucumbencial
”, porquanto, para os casos de pensões instituídas após 31 de dezembro de 2003, somente os pensionistas de servidores aposentados em conformidade com o artigo 3º, cabeça, da
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, fazem jus ao direito à paridade.

Dessa forma, voto no sentido de dar provimento ao recurso para:

i
) declarar o direito à paridade dos pensionistas filiados, que já percebiam o benefício previdenciário à época da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
em consonância com o Desembargador Relator
;

ii
)
declarar o direito à paridade dos pensionistas filiados, cujas pensões foram instituídas após 31 de dezembro de 2003, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005,
em

dissonância parcial com o Desembargador Relator em relação à condição estabelecida para o reconhecimento daquele direito
;

iii
) declarar a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos à data do ajuizamento da demanda coletiva,
em consonância com o Desembargador Relator
;

iv
) determinar a apuração das parcelas não prescritas em liquidação de sentença,
em consonância com o Desembargador Relator
;

v
) fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);
b
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e
c
) a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora,
em

consonância com o Desembargador Relator em relação aos índices de atualização do débito
,
observado que o eminente relator não fixou o termo inicial da correção monetária nem dos juros moratórios
, e;

vi
) determinar a inversão do ônus da sucumbência,
em

consonância com o Desembargador Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Tendo em vista o voto vista proferido pelo 2º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, peço vista dos autos para melhor análise do caso.

EM 26 DE SETEMBRO DE 2023

APOS O VOTO VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTA DOS AUTOS O RELATOR." (Participaram do Julgamento: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL)

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Após vista dos autos, mantenho o meu voto anterior, com pequeno aderindo aos acréscimos do no tange às datas, observadas no voto do
2º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023